Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS - DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE DOMICILIADO NO DF. ENTREGA DA MERCADORIA. MESMO ESTADO DE ORIGEM. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DO BEM. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexigibilidade de créditos tributários referentes ao diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL), incidentes sobre vendas presenciais de produtos da construção civil realizadas a consumidor final domiciliado no DF, destinados a construção de igreja em Tangará da Serra/MT.
2. A sentença entendeu pela inaplicabilidade da cobrança, sob o argumento de que a mercadoria não ingressou fisicamente no DF, tendo sido retirada e utilizada no próprio estado de origem (MT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, antes da vigência da LC no 190/2022, o Distrito Federal poderia exigir o ICMS-DIFAL com base na localização do destinatário jurídico, ainda que a entrega tenha ocorrido fora de seu território; e (ii) se a retirada presencial da mercadoria, no estado de origem, altera a competência tributária do Distrito Federal, quando o destinatário final tem domicílio nessa unidade federativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação distrital vigente à época dos fatos (Lei no 1.254/1996, art. 20, § 3o) previa que o imposto seria integralmente devido ao DF, mesmo em casos de entrega fora de seu território, desde que o adquirente fosse domiciliado no DF.
5. A LC no 190/2022, que modificou a sistemática de exigência do ICMS-DIFAL, entrou em vigor apenas em 2022, e conforme a modulação de efeitos do STF no Tema 1.093 a declaração de inconstitucionalidade da lei que trata da matéria em questão só seria eficaz a partir de 2022.
6. A retirada presencial da mercadoria, ajustada entre as partes, não modifica a titularidade jurídica da operação nem a unidade federativa responsável pelo tributo, conforme se depreende do art. 123 do CTN.
7. Precedentes do STJ e TJDFT confirmam a prevalência da circulação jurídica sobre a física para definição do sujeito ativo do ICMS-DIFAL, nas operações anteriores à LC no 190/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos créditos tributários constantes na notificação de 2021.
Tese de julgamento: “1. Antes da entrada em vigor da LC no 190/2022, é legítima a cobrança de ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal em operações interestaduais com consumidor final domiciliado em seu território, mesmo quando a retirada da mercadoria ocorre presencialmente no estado de origem.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e §2o, VII; CTN, arts. 123 e 127; LC no 87/1996; LC no 190/2022; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 20, §§1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093); STJ, EDcl no REsp 2122535/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.10.2024; TJDFT, Acórdão 1674944, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1862146, Rel. Des. Ana Maria F. da Silva, j. 09.05.2024.